Tribunal: TJMT
Processo: 1006020-04.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006020-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0012-13 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO OBRIGATÓRIO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução de mérito por ausência de garantia do juízo. O recorrente alega que o excesso de execução seria grosseiro e evidente, consistente em acúmulo indevido de honorários advocatícios (20% da sentença + 10% do acórdão) e inclusão prematura de multa e honorários do art. 523, §1º do CPC, o que justificaria a flexibilização da exigência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a garantia do juízo pode ser dispensada para a apreciação dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais quando há alegação de excesso de execução grosseiro e evidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia do juízo é condição para a apreciação dos embargos à execução no rito dos Juizados Especiais, conforme estabelece o artigo 53, §1º da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 117 do FONAJE.

4. Embora o CPC tenha dispensado a penhora como condição para a apreciação dos embargos à execução, esta regra não se aplica aos Juizados Especiais, que possuem regramento próprio, sendo o CPC aplicável apenas supletivamente nas questões omissas.

5. Os princípios da informalidade e do acesso à justiça não têm o condão de afastar a aplicação de regra processual expressa, especialmente quando esta visa garantir a efetividade da execução.

6. A alegação de excesso de execução, ainda que evidente, não constitui exceção à regra da garantia do juízo no âmbito dos Juizados Especiais, podendo o executado utilizar outros meios processuais, como a exceção de
pré
-executividade, para questionar eventuais excessos na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A garantia do juízo é requisito indispensável para a apreciação dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, conforme estabelece o artigo 53, §1º da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 117 do FONAJE, não comportando exceções, mesmo em caso de alegação de excesso de execução evidente. 2. O Código de Processo Civil tem aplicação apenas subsidiária no sistema dos Juizados Especiais, não se aplicando a dispensa de garantia do juízo prevista no art. 525 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 53, §1º; CPC,
arts
. 485, IV, 525, 1.046, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 117 do FONAJE; TJMT, N.U 1002059-28.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023; TJMT, N.U 1030432-90.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006020-04.2023.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: WESLEY LOJOR DA COSTA

Recorrido
: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS SA requereu o cumprimento de sentença em face de WESLEY LOJOR DA COSTA, postulando o pagamento de R$ 11.026,07 (onze mil, vinte e seis reais e sete centavos).

A parte devedora apresentou
Embargos à Execução
. Noticiou que: a) há excesso de execução por acúmulo indevido de honorários advocatícios (20% fixados na sentença e 10% fixados no acórdão); b) inclusão indevida de multa de 10% e honorários de 10% do art. 523, §1º do CPC, que ainda não haviam sido arbitrados pelo magistrado. Requereu a procedência de seus pedidos: a) exclusão do acúmulo da multa de 20% dos honorários arbitrados na sentença e 10% dos honorários arbitrados no acórdão; b) exclusão da multa de 10% e honorários 10% do artigo 523, §1º.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte embargante não garantiu o juízo, sendo inviável o recebimento dos embargos; b) aplicação do Enunciado 117 do FONAJE que exige a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução; c) a Lei nº 9.099/95 é lei especial e deve prevalecer sobre as normas de caráter geral; d) a garantia integral do juízo assume condição de procedibilidade dos embargos opostos. Julgou extinto os Embargos do Devedor sem julgamento de mérito com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC
c/c Enunciado
117 do FONAJE.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) o excesso de execução perpetrado pela exequente é grosseiro, evidente e aferível de plano, não demandando dilação probatória; b) a exigência inflexível da garantia do juízo viola os princípios da informalidade, economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais; c) a aplicação cega do Enunciado 117 do FONAJE impede o acesso à justiça quando há erro manifesto nos cálculos; d) a execução com valores flagrantemente inflados viola os princípios da equidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a exigência de garantia do juízo no presente caso; b) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito dos embargos; c) reconhecer o excesso de execução e determinar a exclusão dos valores indevidamente cobrados.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recorrente não comprovou sua hipossuficiência para justificar a não garantia do juízo;
e
b)
a sentença deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

"(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

"(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)".

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID 181403691) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Garantia do juízo

Nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95, corroborado pelo Enunciado 117 do FONAJE, a garantia do juízo é condição para a apreciação dos Embargos à Execução no rito dos Juizados Especiais.

Embora o art. 525 do CPC tenha dispensado a penhora formalizada como condição para a apreciação dos Embargos à Execução, esta regra não se aplica aos Juizados Especiais Cíveis, que possuem regramento próprio, estabelecido pela Lei nº 9.099/95, sendo o CPC aplicável apenas supletivamente, nas questões omissas (art. 1.046, §2º, do CPC).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) 1. Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo. 2. No caso, o recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução na sua integralidade, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 3. Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial. 4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002059-28.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023)."

"(...) 1. A prévia garantia do juízo é
pressuposto
indispensável para o recebimento dos embargos à execução, conforme prevê o artigo 53, §1º da Lei 9.099/95. 2. Neste sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (...) (N.U 1002017-30.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021,
Publicado
no DJE 03/09/2021). (N.U 1000643-61.2019.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, publicado no DJE 16/05/2022)."

"Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS PELA PARTE CREDORA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. Quanto aos embargos à execução opostos nos autos, sua análise depende de prévia garantia do juízo, conforme art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95
e Enunciado
117 do FONAJE, não havendo nulidade na sentença por não
tê-los
apreciado. (...) (N.U 1030432-90.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)"

Não destoa a jurisprudência de outros Estados:

"PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE GARANTIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A oposição de embargos exige a prévia garantia do débito exequendo, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado 117 do FONAJE ("É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial"). Merece prevalecer a decisão agravada. Recurso conhecido e não
provido.
Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJSP// - Agravo de Instrumento: 01001488420218269022 Matão, Relator.: Daniel Romano Soares, Data de Julgamento: 17/03/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2022)"

"RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EXPRESSA EM LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Seguindo jurisprudência desta E. Turma Recursal, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a parte executada deverá garantir o juízo oferecendo bens suficientes para saldar a dívida executada para opor embargos à execução/impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95 e Enunciado 117, do
Fonaje
que assim dispõe: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro Vitória/ES)" . Conquanto o art. 525, do Código de Processo Civil dispense
o garantia
do juízo para apresentação de impugnação, tal regra não se aplica aos Juizados Especiais em virtude da disposição expressa do artigo 53, § 1º, da Lei n. 9.099/95, que pressupõe a efetivação da penhora para conhecimento e processamento da impugnação pelo
devedor.
No presente processo não há garantia integral do juízo, motivo pelo qual não há como acolher os argumentos apresentados pela recorrente, devendo a sentença ser integralmente mantida. Recurso não provido. (TJMS// 08267309720228120110 Campo Grande, Relator.: Juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias, Data de Julgamento: 09/11/2023, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 13/11/2023)"

"RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DO
JUÍZO.
RECURSO DO EMBARGANTE. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR ESCORREITA. JUÍZO QUE NÃO SE ENCONTRA GARANTIDO, UMA VEZ NÃO EFETIVADA QUALQUER
CONSTRIÇÃO .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95,
ART .
46). ''1. Embora o atual CPC dispense a garantia em juízo para fins de recebimento de embargos à execução, em razão do princípio da especialidade afasta-se a incidência do CPC em prol da aplicação da Lei dos Juizados Especiais a qual mantém a exigência legal da prévia garantia em juízo, a teor do art. 53, § 1º da Lei 9 .099/95. 2. É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (Enunciado 117 do
Fonaje
- XXI Encontro Vitória/ES)'' (TJSC, Mandado de Segurança n. 4000047-44 .2019.8.24.9006, de Curitibanos,
Rel
. Sílvio Dagoberto
Orsatto
, Sexta Turma de Recursos - Lages, j. 28-02-2019). (TJSC// RECURSO CÍVEL: 03034973020188240080, Relator.: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Turma Recursal)"

No caso em análise, verifica-se que o recorrente não garantiu o juízo, conforme exigido pela legislação específica dos Juizados Especiais. A alegação de que o excesso de execução seria grosseiro e evidente não afasta a necessidade de garantia do juízo, pois o Enunciado 117 do FONAJE não prevê exceções a esta regra.

O recorrente argumenta que a exigência de garantia do juízo deveria ser flexibilizada diante da evidência do excesso de execução. Contudo,
esta
flexibilização não encontra amparo legal ou jurisprudencial no âmbito dos Juizados Especiais. A Lei nº 9.099/95 é clara ao estabelecer a garantia do juízo como requisito para a oposição de embargos à execução, independentemente da natureza da alegação.

Os princípios da informalidade e do acesso à justiça, invocados pelo recorrente, não têm o condão de afastar a aplicação de regra processual expressa, especialmente quando esta visa garantir a efetividade da execução, objetivo primordial do processo executivo.

Ademais, a alegação de que a exigência de garantia do juízo poderia chancelar um enriquecimento sem causa da parte exequente não prospera, pois o executado tem à sua disposição outros meios processuais para questionar eventuais excessos na execução, como a exceção de
pré
-executividade, desde que a matéria seja de ordem pública e não demande dilação probatória.

Portanto, a sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito, por ausência de garantia do juízo, está em consonância com a legislação específica dos Juizados Especiais e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 181403691),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025